Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704110-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTHIANNE BRITO DE SOUSA D E S P A C H O O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o apelante foi condenado a fornecer o medicamento destinado ao tratamento do apelado. Em suas razões recursais, o recorrente, em verdadeira inovação recursal, alega a necessidade de formação de litisconsórcio com a União Federal, a incompetência das Varas e Juizados Especiais da Fazenda Pública, postulando a remessa dos autos para a Justiça Federal. Não obstante se cuidar de matéria de ordem pública, verifica-se que as questões suscitadas não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, daí porque não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ademais, o apelante não dedica uma linha sequer para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o recorrente para se pronunciar a respeito. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 15:42:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator